Tribunal: TJSP
Processo: 2067792-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. COBRANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à falta de bens da empresa ré não são motivos suficientes para a desconsideração de sua personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. COBRANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à falta de bens da empresa ré não são motivos suficientes para a desconsideração de sua personalidade jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido.